Tribunal: TJPA
Processo: 0807408-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807408-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: WENDERSON SILVA DA SILVA, FRANCISCO ELIVAN ARAUJO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO
.
FUGA. REITERAÇÃO DELITIVA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 02/07/2020, às 18h20, a vítima Nayana Silva de Oliveira se encontrava na rua Colômbia, bairro Estrela, em Castanhal, ocasião em que fora surpreendida pelos pacientes em uma motocicleta, os quais, mediante grave ameaça, após fazerem menção de estarem portando arma de fogo, subtraíram seu aparelho celular Motorola G Plus e, posteriormente, empreenderam fuga. Em seguida, uma equipe da Polícia Militar realizava ronda na rua da Salgueira, na mesma cidade, oportunidade em que os avistou em atitude suspeita, eis que, ao visualizarem a viatura, desfizeram-se de um embrulho contendo o celular subtraído. Após a realização da abordagem, os familiares da ofendida ligaram para o aparelho descartado e informaram a ocorrência do roubo pelos agentes, o que ensejou suas prisões em flagrante.

-
N
ão vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva dos pacientes
(fl. 35 ID nº 3374472),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a gravidade em concreto do crime, o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa e a fuga empreendida em seguida até serem presos por policiais militares. Ademais, em relação ao paciente
Francisco, busca-se evitar a reiteração delitiva, já que
“responde a um procedimento perante a esta autoridade judiciária pelo crime de estupro (processo 0062079-81.8.14.0015).”.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuírem os pacientes não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte. A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
WENDERSON SILVA DA SILVA e FRANCISCO ELIVAN ARAÚJO DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal nos autos do processo nº 0004923-62.2020.8.14.0015.

A impetrante afirma que os pacientes foram presos em flagrante delito, em 02/07/2020, acusados do crime de roubo, pois avistaram a vítima na rua falando ao celular e a abordaram e, sem o uso de qualquer arma ou ameaça, tomaram para si o celular e evadiram do local. Momentos depois, policiais militares abordaram-nos, quando localizaram o aparelho celular pertencente à vítima. Os pacientes confessaram o crime e sempre demonstraram arrependimento. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Requerida a revogação dessa custódia preventiva, mesmo com parecer favorável do RMP, o juízo
a quo
indeferiu o pleito.

Destaca que os pacientes ostentam
condições pessoais favoráveis
: Wenderson é primário, 19 anos de idade e ambos têm residência fixa e emprego lícito, sendo que Francisco responde a um processo de 2016.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 21-35.

Indeferi a liminar
(fls. 36-37 ID nº 3375833).
Após, a defesa requereu a juntada da
“decisão de Homologação do flagrante em prisão preventiva dos acusados.”
(fl.41 ID nº 3402231 e fl. 42 ID nº 3402233)
,
restando por mim indeferido, pois juntada de maneira extemporânea, nos termos da jurisprudência do c. STJ (fls. 55-56 ID nº 3414570).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 45-48 ID nº 3413031).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 60-69 ID nº 3453859).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 02/07/2020, às 18h20, a vítima Nayana Silva de Oliveira se encontrava na rua Colômbia, bairro Estrela, em Castanhal, ocasião em que fora surpreendida pelos pacientes em uma motocicleta, os quais, mediante grave ameaça, após fazerem menção de estarem portando arma de fogo, subtraíram seu aparelho celular Motorola G Plus e, posteriormente, empreenderam fuga. Em seguida, uma equipe da Polícia Militar realizava ronda na rua da Salgueira, na mesma cidade, oportunidade em que os avistou em atitude suspeita, eis que, ao visualizarem a viatura, desfizeram-se de um embrulho contendo o celular subtraído. Após a realização da abordagem, os familiares da ofendida ligaram para o aparelho descartado e informaram a ocorrência do roubo pelos agentes, o que ensejou suas prisões em flagrante.

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

N
ão vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva dos pacientes
(fl. 35 ID nº 3374472),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a
gravidade em concreto do crime, o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa e a fuga
empreendida em seguida até serem presos por policiais militares.

Ademais, em relação ao paciente Francisco, busca-se
evitar a reiteração delitiva,
já que
“responde a um procedimento perante a esta autoridade judiciária pelo crime de estupro (processo 0062079-81.8.14.0015).”.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuírem os pacientes não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A prisão cautelar, como é cediço, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art.

312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. Contudo, justificada a custódia preventiva em razões idôneas e devidamente preenchidos todos os seus requisitos, inviável a sua revogação por esta Corte.

2. Os fundamentos das instâncias ordinárias não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente em razão da gravidade concreta do delito - agentes, em companhia de um adolescente, audaciosamente chamaram um veículo por aplicativo e, após embarcados, renderam o motorista com uma faca em seu pescoço, dando-lhe voz de assalto e exigindo a entrega do automotor.

3. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se revelam suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art.

319 do Código de Processo Penal.

4. Ordem denegada.

(HC 534.218/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRIÇÃO CORPORAL FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HISTÓRICO CRIMINAL DA AGENTE. ATOS INFRACIONAIS PELO MESMO DELITO. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Não há como se examinar a alegada desproporcionalidade da prisão ante tempus, uma vez que tal questão não foi objeto de exame e deliberação pelo colegiado estadual ao exarar o acórdão combatido, circunstância que inviabiliza a aspirada análise direta por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias em que cometido o delito e do histórico criminal do agente.

3. Caso em que as particularidades do delito que ora se examina - em que a acusada, em comparsaria, mediante violência real ("gravata" e luta corporal) e grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, subtraiu veículo e objeto pessoal da vítima, motorista do aplicativo "99POP", que atendeu o chamado do grupo criminoso de madrugada, sendo surpreendido com o assalto no final da corrida - evidenciam a ousadia e a maior periculosidade da agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar-se o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade, risco que se pode afirmar concreto, diante do modus operandi empregado.

4. Além disso, a segregação justifica-se ainda pelo fundado risco de reiteração delitiva, pois, apesar da primariedade, a autuada possui passagens pelo mesmo delito quando menor.

5. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostra adequada para a preservação da ordem pública.

6. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

(RHC 109.850/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 06/06/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 20/08/2020